Tribunal: TJES
Processo: 5025313-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025313-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MATOS MAGALHAES
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025313-03.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA MATOS MAGALHÃES

RECORRIDO
: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de repetição de indébito na qual a autora alega que a empresa ré continuou a efetuar cobranças em sua conta corrente mesmo após a solicitação de cancelamento do serviço.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente após a data do cancelamento, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja também condenada ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a situação ultrapassou o mero dissabor.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, na medida em que, embora a conduta da ré tenha sido ilícita, gerando a justa condenação à restituição em dobro, o dano moral não se configura de forma automática. Para tanto, seria necessária a demonstração de uma violação aos direitos da personalidade, como a negativação do nome ou a exposição a situação vexatória, o que não foi comprovado nos autos. A situação narrada, de cobranças indevidas em conta corrente, sem maiores desdobramentos, enquadra-se no conceito de mero aborrecimento decorrente de um descumprimento contratual, o qual, por si só, não é passível de compensação pecuniária. A questão foi devidamente resolvida na esfera patrimonial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)